Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700896-30.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDA SOARES DE MATOS, ADENILTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O REGINALDA SOARES DE MATOS e ADENILTON RODRIGUES DA SILVA interpõem AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Os Agravantes reafirmam, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requerem a reconsideração da decisão para que seja concedido o efeito suspensivo indeferido. É o relatório. Decido. As razões do Agravo Interno não infirmam a conclusão de que “não se trata de desocupação coletiva, mas de conflito possessório de cunho individual, razão pela qual não se aplica a suspensão ou as medidas de precaução estabelecidas no julgamento da ADPF 828/DF”. Não foi invocado nenhum fundamento jurídico hábil a superar, do ponto de vista cognitivo, essa conclusão. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno. Publique-se. Brasília – DF, 06 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator